Tribunal: TJMT
Processo: 1004077-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004077-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), JOSEILTON VITAL DE ASSIS - CPF: 043.515.134-70 (PACIENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso (IMPETRADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (IMPETRANTE), VILMAR MOTA DA SILVA - CPF: 937.009.973-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE CALIXTO FERNANDES - CPF: 044.367.474-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VITIMA - PRISÃO PREVENTIVA -
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR -

EXCESSO DE PRAZO - CONCLUSÃO DO INQUÉRITO - OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - CUSTÓDIA CAUTELAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FORMA DE EXECUÇÃO DO HOMICÍDIO - CONCURSO DE AGENTES - GOLPES DE ARMA BRANCA EM LOCAL PÚBLICO [BAR] - MOTIVAÇÃO TORPE - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - CONTRIÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA - PREDICADOS PESSOAIS [PRIMARIEDADE, RESIDÊNCIA CERTA E PROFISSÃO LÍCITA] NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - REPROVABILIDADE DA CONDUTA

- INAPLICABILIDADE - JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

O oferecimento de denúncia torna prejudicada a análise do alegado excesso de prazo para conclusão do inquérito policial (TJMT, NU 0083769-64.2016.8.11.0000; HC NU 1023056-96.2022.8.11.0000).

A forma de execução do homicídio [concurso de agentes; assassinato em local público; motivação torpe; emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] constitui fundamento idôneo para a constrição preventiva (STJ, HC no 413.427/SP; HC no 387.366/; AgRg no HC no 712.234/TO; AgRg no HC no 748.113/SP).

O
“o modus operandi, marcado pela premeditação e pela insignificância conferida à existência alheia, eis que o paciente desejou ceifar a vida da vítima após uma breve discussão [...] de bar, ensejam a manutenção da custódia antecipada”
(TJMT, HC 0105518-16.2011.8.11.0000).

Os predicados pessoais [primariedade, residência certa e profissão lícita] não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43).

O assassinato com golpes de arma branca [faca], no interior de um bar, e na presença de diversas pessoas, denota maior reprovabilidade da conduta (TJMT, HC no 1008820-47.2019.8.11.0000).

Sopesadas
“as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal”
(STJ, RHC no 127.656/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1004077-52.2023.8.11.0000 -
COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S): DR. ALEX MOREIRA PEREIRA E OUTRO

PACIENTE(S): JOSEILTON VITAL DE ASSIS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSEILTON VITAL DE ASSIS contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJe

1001799-55.2023.8.11.0040), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, I e II do CP – (ID 160111667 - fls. 39/44).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso, desde o dia 20.2.2023, sem ter sido encerrado o inquérito policial, a caracterizar excesso de prazo; 2) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 3)
“o Paciente é primário, possui bons antecedentes, tem domicílio e emprego fixos no Distrito de Primaverinha - Sorriso/MT, de modo que [...] as medidas cautelares de natureza diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes”.

Requer a concessão da ordem para “relaxar” a custódia cautelar (ID 160111662 - fls. 1/29
),
com documentos (ID 160101173/160139674).

O pedido liminar foi indeferido (ID 160765164).

O Juízo singular prestou informações

(ID 161380163).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus. Crime de Homicídio Qualificado. Prisão Preventiva. Alegado excesso de prazo para oferecimento da Denúncia. Denúncia oferecida pelo Ministério Público após o pedido. Prejudicado. Perda superveniente do objeto. Pretendida a Revogação da prisão ou imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Impossibilidade. Garantia da Ordem Pública. Gravidade concreta do delito. Pela denegação da ordem
.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 165756677)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 21.2.2023, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“[...] A materialidade delitiva está evidenciada e decorre do boletim de ocorrência, do termo de apreensão, termo de reconhecimento, das imagens fotográficas e prontuário médico anexados ao feito, das declarações prestadas durante a investigação, em especial as formalizadas pelo irmão da vítima, Sr. JOSE JEANE CALIXTO.

Os indícios de autoria também se encontram presentes.

Colhe-se dos autos, precisamente das falas do irmão da vítima, o qual presenciou os fatos, que: ‘(...)que na data de ontem 19/02/2023 o declarante estava no bar da julinda no Distrito de Sorriso em Primaverinha; que o declarante afirma que há um tempo os suspeitos JOSEILTON (PERNINHA) E VILMAR MOTA DA SILVA (SAPUCAIA), vem ameaçando seu irmão George Calixto Fernandes; que os suspeitos tinha muita inveja de seu irmão, pois quando George começou a trabalhar na algodoeira (nossa algodoeira grumo gemi), o dono da empresa teve muita afinidade com George e começou a chama-lo para algumas confraternizações; que "perninha" sempre fala para o declarante que um dia ia dar um jeito no irmão dele, e vimar (sapucaia) tomou as dores de "perninha"; que um pouco antes do crime acontecer, Sapucaia falou para o declarante que daria um jeito em seu irmão; que George estava no bar jogando baralho, quando perninha chegou; imediatamente o declarante chamou seu irmão George para sua mesa, mas depois o pessoal da mesa chamou seu irmão e ele retornou para jogar baralho (...)’.

Ressai, ainda, das declarações do irmão da vítima: ‘(...)nesse momento, perninha quebrou uma garrafa de vidro na cabeça de George e Sapucaia desferiu 2 facadas em seu irmão; que o declarante foi correndo em direção de seu irmão e Sapucaia perguntou se o declarante também queria levar uma facada; o declarante saiu do rumo de sapucaia e foi socorrer seu irmão; que o posto de saúde é em frente ao local onde tudo aconteceu, imediatamente colocaram seu irmão na ambulância e vieram para Sorriso; que pouco depois das 23 horas seu irmão deu entrada no Hospital Regional, mas as 07:00 horas da manhã de hoje seu irmão veio a óbito; que o declarante afirma que JOSEILTON sempre falava para todos na vila que um dia daria um fim em George, principalmente quando estava sob efeito de drogas; que perninha foi o mandante do crime (...)’.

Ademais, as declarações dos policiais militares que efetuaram as diligências necessárias para a prisão dos investigados, concatenam com as falas emitidas pelo irmão da vítima, mormente pelo fato de que o investigado VILMAR MOTA DA SILVA só não fora conduzido porque se encontra foragido.

Os fatos são graves e demonstram a premeditação e a extrema agressividade dos suspeitos, os quais atingiram a vítima em regiões vitais, conforme se denota do boletim médico anexado ao feito.

Outrossim, há nos autos Termo de Reconhecimento dos suspeitos JOSEILTON VITAL DE ASSIS e VILMAR MOTA DA SILVA (foragido), demonstrando indícios mínimos de autoria, sendo que eventuais objeções à regularidade formal do procedimento devem ser reservadas ao momento da instrução processual.

Assim, entendo que a periculosidade dos suspeitos está concretamente demonstrada nestes autos, motivo pelo qual o decreto de prisão preventiva se impõe como garantia da ordem pública e para se assegurar a correta aplicação da lei penal, mormente porque um dos suspeitos se encontra foragido.

De fato, a manutenção dos suspeitos em liberdade coloca em risco a sociedade e o próprio irmão da vítima, haja vista que, pela análise do conteúdo investigativo, poderão continuar a empreender condutas delitivas, ou até tentarem contra a vida daquele (testemunha ocular dos fatos), causando, assim, intranquilidade no meio social.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos investigados JOSEILTON VITAL DE ASSIS e VILMAR MOTA DA SILVA (foragido).”
(Glauber Lingiardi Strachicini, juiz de Direito -fls. 39/44 - ID 160111667)

Em 14.3.2023, indeferiu pedido revogatório formulado pelo coindiciado Vilmar Mota da Silva (PJE NU 1002139-96.2023.811.0040).

Em 21.3.2023, a 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO ofereceu denúncia em face do paciente e corréu Vilmar Mota da Silva, por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (PJE NU 1002139-96.2023.811.0040).

O paciente foi citado no dia 3.4.2023 (PJE NU 1002139-96.2023.811.0040).

Pois bem.

O oferecimento de denúncia torna prejudicada a análise do alegado excesso de prazo para conclusão do inquérito policial (TJMT, NU 0083769-64.2016.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal - 12.7.2016; HC NU 1023056-96.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 13.2.2023).

Por sua vez, a custódia cautelar está motivada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade da conduta criminosa, visto que o paciente, juntamente com o indiciado
Vilmar Mota da Silva, teria premeditado a morte da vítima George Calixto Fernandes, a qual foi assassinada mediante sucessivos golpes de faca em regiões vitais [tórax e abdome], que resultaram lesões incisas de até 18cm, no dia 19.2.2023, por volta das 23h, no interior de um bar, no
“Distrito de Primaverinha”
, em razão de ter vencido o paciente e o corréu em uma partida
“de baralho com aposta em dinheiro”
.

Consta do Relatório Policial [no 2023.12.2049] que o paciente estaria constantemente ameaçando a vítima de morte e, na data do fato [após discussão], lhe desferiu uma “garrafada”, sendo que, na sequência, o corréu a esfaqueou
(PJE NU 1002139-96.2023.811.0040).

A forma de execução do homicídio [concurso de agentes; golpes de arma branca em local público; motivação torpe; emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] constitui fundamento idôneo para a constrição preventiva (STJ, HC no 413.427/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.10.2017; HC no 387.366/SC – Relator:

Min. Felix Fischer – 12.5.2017; AgRg no HC no 712.234/TO – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.5.2022; AgRg no HC no 748.113/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.6.2022).

A propósito, este e. Tribunal decidiu:

“o modus operandi, marcado pela premeditação e pela insignificância conferida à existência alheia, eis que o paciente desejou ceifar a vida da vítima após uma breve discussão [...] de bar, ensejam a manutenção da custódia antecipada.”
(HC 0105518-16.2011.8.11.0000 – Relatora: Dra. Graciema R. de Caravellas - Terceira Câmara Criminal - 25.11.2011)

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, residência certa e profissão lícita] não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo ao considerar o registro, feito pelo informante Jose Jeane Calixto [irmão da vítima – fls. 64] de que o paciente estaria ameaçando a vítima de morte por inveja do seu sucesso profissional.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que a vítima [
George Calixto Fernandes
] foi assassinada com golpes de faca, no interior de um bar, e na presença de diversas pessoas, a denotar maior reprovabilidade da conduta (TJMT, HC no 1008820-47.2019.8.11.0000 - Relator: Des.

Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 15.7.2019).

Sopesadas
“as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal”
(STJ, RHC no 127.656/PR - Relatora Ministra Laurita Vaz – 25.5.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023